Tribunal: TJSP
Processo: 1001876-26.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – CITAÇÃO EDITALÍCIA – REGULARIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA DE VEÍCULO – DENOMINAÇÃO DADA AO CONTATO DE CONSÓRCIO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS
- Inexistindo qualquer determinação na r. decisão que impusesse na citação editalícia que o edital fosse publicado em outra via que não no DJe, não

Ementa:
APELAÇÃO – CITAÇÃO EDITALÍCIA – REGULARIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA DE VEÍCULO – DENOMINAÇÃO DADA AO CONTATO DE CONSÓRCIO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS
- Inexistindo qualquer determinação na r. decisão que impusesse na citação editalícia que o edital fosse publicado em outra via que não no DJe, não há que se falar em nulidade da citação.
- Legitimidade passiva decorrente do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial, acolhido em decorrência do desvio de finalidade e da confusão patrimonial.
- Prazo prescrição quinquenal para reparação de danos, nos termos do art. 27 do CDC, contados da data do conhecimento do dano suportado.
- Embora não conste do instrumento que seria realizado o sorteio mensal de um veículo por mês, tal como, ocorre nos contratos de consórcio, essa era a realidade fática do contrato, tal como se infere das outras cláusulas contratuais, para o qual a empresa apelante não possuía autorização para celebrar, justificando, assim, a rescisão contratual por culpa da apelante, bem como, a devolução das quantias efetivamente pagas.
- Ainda que seja evidente que as quantias pagas devam ser efetivamente restituídas, plausível se mostra que seja apurado em sede de liquidação de sentença os valores efetivamente devidos, oportunidade em que o consumidor deverá colacionar aos autos os comprovantes de pagamento dos boletos apresentados nos autos, fazendo a respectiva correção com os documentos apresentados até então nos autos.
- Não merece reparo a r. sentença no que se refere à condenação imposta à título de danos morais, inclusive em relação ao valor da indenização fixada, na medida em que se mostra evidente o dano suportado pelo apelado, que teve que ajuizar demanda para ver rescindido o contrato entabulado entre as partes, assim como, restituída as quantias pagas, cuja consecução do negócio jurídico não se perfez, vez que a apelante não possuía autorização para gerir consórcio, situação essa que gerou evidente frustração ao consumidor que viu frustrada a possibilidade de aquisição de veículo pela via prometida.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.